Tribunal: STF
Processo: AI 404885
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Substituição
processual. Ofensa reflexa à CF/88. 4. Decisão desfavorável não
configura negativa de prestação jurisdicional. 5. Precedentes. 6.
Agravo regimental a que se nega provimento.